Tribunal: TJBA
Processo: 8000280-16.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000280-16.2018.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA DOS SANTOS BASTOS

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DEMONSTRAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO RECORRENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Caso em Exame.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora e lhe condenou por litigância de má-fé.

II - Questões em discussão.

2. Verificar se houve falha na prestação do serviço bancário ao inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes e a legalidade da condenação por litigância de má-fé.

III - Razões de Decidir.

3. No caso
sub examine
, da análise do conjunto probatório verifica-se
que o apelado se desincumbiu do ônus de provar o vínculo jurídico questionado, pois trouxe aos autos a proposta de abertura de cartão de crédito assinada, cópia do documento de identificação da apelante (RG), faturas encaminhadas para o endereço da autora, algumas pagas, sem qualquer indício de fraude.

4. Comprovada a contratação e utilização dos serviços, assim como a inadimplência, a inscrição no cadastro de inadimplentes é exercício regular do direito do credor.

5. A atuação do recorrente não constituiu nenhuma das hipóteses taxativas elencadas no art. 80 do CPC, capazes de configurar improbidade processual, concluindo-se apenas que a recorrente exerceu o seu direito de ação. Neste ponto, a sentença deve ser reformada, apenas para excluir a condenação da autora por litigância de má-fé.

IV - Dispositivo.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000280-16.2018.8.05.0250
, em que figuram como apelante JESSICA DOS SANTOS BASTOS e como apelada BANCO BRADESCARD S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.